Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0715497-12.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO DE PAULO DOS SANTOS GALVAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por ANTÔNIO DE PAULO DOS SANTOS GALVÃO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postulando a reforma de sua condenação proferida nos autos da ação penal n. 2010.5.1.012885-3, como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos I, II e IV, combinado com o art. 29, “caput”, ambos do Código Penal. Afirmou a Defesa técnica que, após a instrução criminal, não obstante a completa inexistência de provas em desfavor do requerente, ele foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em 23-outubro-2015. Aduziu que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal, uma vez que a capitulação jurídica do fato foi equivocada. Ademais, também foram contrariadas as evidências dos autos, pois não há prova suficiente quanto à autoria por parte do requerente, de maneira que não foram observadas as garantias fundamentais de um Estado Democrático de Direito, notadamente o princípio da inocência, tendo em vista que a acusação deve ser provada de forma cabal e peremptória ou então o acusado deverá ser absolvido, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”. Nesse sentido, asseverou que, no caso, deve ser reformada a sentença, para absolver o requerente com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pois o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus processual de apresentar provas de que teria sido autor do fato, uma vez que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova testemunhal, sem amparo em outros elementos de convicção, não é suficiente para a condenação. Acrescentou que as testemunhas incriminaram o requerente apenas por ele já ter sido namorado da mulher da vítima e que as testemunhas REGINALDO e JOÃO combinaram os depoimentos para apontá-lo como mandante do homicídio apenas por esse motivo, sem apresentar nada de concreto que corroborasse essa informação. Ademais, ponderou que há outras provas que apontam a inocência do requerente, de maneira que há pelo menos dúvida quanto à autoria e, então, ele deveria ter sido absolvido. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória, com a consequente determinação de imediata soltura do requerente e, no mérito, a procedência da revisão criminal para absolvê-lo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de liminar reserva-se aos casos excepcionais, em que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal não é cabível como segunda apelação, para revisão dos fatos e provas já analisados, cingindo-se aos casos em que a contrariedade à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva elementos de convicção que foram produzidos. “In verbis”: 1. Ao manter a decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal de origem considerou a tese segundo a qual não se faz cabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) 1. O Tribunal goiano destacou que os argumentos colacionados no pedido revisional não autorizam a sua procedência, notadamente diante da carência de preenchimento de requisito contido no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 2. A inversão do que ficou decidido, como pretendido pelo recorrente, no sentido da ilegalidade na dosimetria da pena, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência essa que contraria a Súmula 7/STJ. 3. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. [...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). [...] A alteração do entendimento apresentado na via do recurso especial constitui-se em revolvimento de conteúdo fático-probatório, inviável ante o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.563.982/MT, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/12/2019) (AgRg no REsp 1907335/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) No caso dos autos, verifica-se que a Defesa do requerente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, insurgindo-se quanto ao veredicto do Júri, inclusive com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas “b” (“sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados”) e “d” (“decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”) do Código de Processo Penal. Foi negado provimento ao recurso, em suma, ao argumento de que havia provas de que os réus agiram em unidade de desígnios e, a mando do requerente e mediante promessa de pagamento por ele realizada e por vingança pelo fato de a vítima ter iniciado um relacionamento com sua ex-companheira, os executores praticaram o homicídio duplamente qualificado. O acórdão ainda destacou que a decisão não foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados acolheram tese debatida em plenário e razoavelmente sustentada nas provas existentes nos autos, com destaque para a palavra das testemunhas e para a confissão de um dos acusados. Confira-se a ementa do acórdão: PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA E DE CONTRARIEDADE À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DELAÇÃO PREMIADA RECONHECIDA PELOS JURADOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CRÍTICA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por cometerem homicídio duplamente qualificado, um deles também por porte ilegal de arma de fogo. Agindo com unidade de desígnios e conjugando esforços mataram a tiros outro homem, a mando de outro corréu, mediante promessa de pagamento, que queria se vingar da vítima por haver iniciado um romance com sua ex-companheira. 2 Não há nulidade posterior à pronúncia, a qual, se houvesse, estaria preclusa, porque as nulidades ocorridas no plenário devem ser levantadas tão logo aconteçam, conforme o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 3 O Tribunal deve corrigir diretamente eventual discrepância entre a sentença e a decisão soberana dos jurados, como no caso em que reconhece o benefício da delação premiada em favor de um dos corréus. 4 Não se cogita de contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese debatida em plenário amparados em uma razoável interpretação das provas dos autos, com destaque para os testemunhos colhidos, corroborando a confissão de um dos réus. 5 Não se aplica a consunção no crime de porte ilegal de arma de fogo em concurso com o homicídio quando a questão da autonomia e independência entre as duas condutas tenha sido objeto de debate e, como tal, analisada pelos jurados. 6 A delação premiada reconhecida pelos jurados repercute necessariamente na dosimetria da pena, ante o princípio da soberania dos veredictos. A dupla reincidência justifica a pena-base acima do mínimo, pois uma só condenação anterior já caracteriza a agravante respectiva, na segunda fase da dosimetria. 7 Provimento parcial da apelação de João Alves Lira e desprovimento das demais. (Acórdão 876059, 20100510128853APR, Relator: GEORGE LOPES, , Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/6/2015, publicado no DJE: 26/6/2015. Pág.: 49) (ID 25669796, p. 46/47) As alegações da Defesa, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não foram suficientes para evidenciar, de plano, o alegado desacerto da condenação, demandando uma análise mais aprofundada do caso, o que será feito pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Portanto, não há razão para determinar, liminarmente, a suspensão da execução da pena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator